Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DE NOMES. CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CLIENTES INADIMPLENTES. CONTRATO. SERASA EXPERIAN. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. PROIBIÇÃO. JUSTO MOTIVO. FORÇA MAIOR. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
1. A despeito da obrigação assumida contratualmente, de promover a inclusão do nome de clientes com dívidas vencidas e não pagas na base de dados mantida pela ré, a existência de decisões judiciais impedindo a manutenção dos referidos nomes limitam o contrato.
2. Por constituir justo motivo decorrente de força maior, a contratada não pode ser responsabilizada pelo cumprimento de decisão judicial que proíbe a inscrição de nome de determinados devedores em seus cadastros de restrição de crédito.
3. Admitir as referidas inscrições é abrir possibilidades ilimitadas para se violar a própria indisponibilidade, uma vez que não se pode desconsiderar no cumprimento do contrato a existência de situações que restringem a atuação da contratada.
4. Recurso conhecido e não provido.